Tribunal: TJDFT
Processo: 0714520-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0714520-49.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ANDREA FILTER RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARCELA INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO À ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sem olvidar o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Tema 28 de repercussão geral, no caso, não se pode prosseguir no cumprimento de sentença relativamente à parcela incontroversa, uma vez que esta é inferior ao teto para a emissão de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sendo o valor total da dívida superior a este. 2. Ainda que o valor da dívida possa ser inferior ao teto para emissão de RPV, a expedição de ordem de pagamento de forma fracionada implicaria desrespeito à ordem cronológica de pagamento, porque se trataria de duas requisições de pequeno valor em relação à mesma dívida, o que é vedado pelo art. 100, §8o, da Constituição Federal. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 1o, 2o, 61, §1o, “a” e “e”, 84, incisos II, III, VI, “a”, 100, §3o, e 165, todos da Constituição Federal, afirmando que tem natureza processual a lei que regulamenta procedimento de execução de obrigação de pequeno valor, alcançando, assim, as ações em curso. Ressalta a validade e a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 6.618/20. Pondera que o artigo 100, § 3o, da Carta Magna trata do teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital, razão pela qual não possuem natureza orçamentária e nem geram por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base no mencionado permissivo constitucional. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que a parte recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1o, 2o, 61, §1o, “a” e “e”, 84, incisos II, III, VI, “a”, 100, §3o, e 165, todos da Constituição Federal. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028